Tribunal: CARF
Processo: 11516.721989/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721989/2015-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.090 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
EMBRAED EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
TRIBUTAÇÃO
DE
OPERAÇÃO
DE
PERMUTA
IMOBILIÁRIA.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
legislativo distinto, concernente à tributação de operação de permuta
imobiliária por pessoa jurídica sujeita à sistemática do lucro real, e não para
definição de receita da atividade imobiliária na sistemática do lucro presumido
MULTA QUALIFICADA. SIMILITUDE FÁTICA. Não se conhece de
Recurso Especial quando ausente similitude fática entre acórdão recorrido e
acórdão paradigma colacionado pela Recorrente, uma vez que não é possível
aferir a existência de dissídio jurisprudencial acerca da exigência da multa
qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) em relação à primeira matéria, por voto de qualidade, vencidos os
conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo conhecimento; e
(ii) por maioria de votos, em relação à segunda matéria, vencida a conselheira Livia De Carli
Germano, que votou pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721989/2015-90
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL cujo Termo de Verificação Fiscal
de fls. 890 a 909 imputou ao Contribuinte as seguintes infrações:
‐
Não computou na base de cálculo do IRPJ e da CSLL as receitas auferidas
na alienação de imóveis, considerados pelo Contribuinte como objeto de
permuta e sem oferecimento dos valores recebidos à tributação;
‐
Insuficiência de recolhimento de adicional do IRPJ;
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação que foi julgada
improcedente pelo colegiado de primeira instância.
Intimado dessa decisão, o Sujeito Passivo manejou o competente Recurso
Voluntário ao qual foi negado provimento, restando o julgado assim ementado e decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. (i)LEGITIMIDADE.
(in)OBSERVÂNCIA ESCRITURAÇÃO NOS TERMOS ART.254, RIR.
Muito embora a existência da sociedade em conta de participação independa de
qualquer formalidade e possa provar-se por todos os meios de direito tem-se que
para fins tributários é imprescindível que as operações estejam devidamente
contabilizadas de forma a identificar que se referem a essa sociedade não
personificada; ônus do qual o contribuinte não de desincumbiu pela simples
juntada de balancetes que não permitem identificar precisamente a
contabilidade de cada uma das SPCs indicadas no "Termo de Ratificação de
Constituição de SCP."
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS-PERMUTA VIA OPERAÇÃO SOCIETÁRIA
"CASA-E-SEPARA" SIMULAÇÃO.
Não há "propósito negocial" na integralização de capital social, por meio de
imóveis, em empresa integrante do mesmo grupo econômico, tributada pelo
lucro presumido, em sucessivas operações cujo único fim foi a redução da carga
tributária incidente sobre operações imobiliárias.
SIMULAÇÃO. PROVA ROBUSTA.
Comprovada a simulação através de vasto acervo indiciário convergente,
cabível a identificação da verdade dos fatos e a exigência dos tributos devidos.
A não edição da lei a que se refere o parágrafo único do art. 116 do CTN não
constitui óbice para o lançamento fiscal decorrente da prática da simulação.
Antes das alterações normativas implementadas pela Lei Complementar no 104,
de 2001, o CTN já previa a hipótese da autoridade administrativa efetuar o
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

lançamento de ofício nos casos em que comprovada a existência de atos ou
negócios jurídicos simulados (art. 149, VII). A dissimulação prevista no art.
116, parágrafo único, é uma hipótese nova e distinta da simulação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. A multa de ofício será qualificada, no
percentual de 150%, conforme estabelece a lei, sempre que houver o intuito de
fraude, devidamente caracterizado em procedimento fiscal, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento
principal estende ao reflexo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e
Demetrius Nichele Macei que votaram pela ilegalidade do Parecer Normativo
Cosit no 09/2014 e, com base nesse entendimento, dar provimento parcial ao
recurso para cancelar a exigência referente à omissão de receitas na alienação de
imóveis. O Conselheiro Demetrius Nichele Macei apresentará declaração de
voto.
Inconformado com a decisão de segunda instância, o Contribuinte manejou
embargos declaratórios que foram rejeitados pelo Presidente da Turma Julgadora, conforme
despacho de fls. 1.054 a 1.060.
Intimado da decisão, o Contribuinte interpôs o Recurso Especial de fls. 1.077 a
1.130 que foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 1.133 a 1.137, cujos principais
trechos pede-se vênia para reproduzir a seguir:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida
(destaques do original transcrito):
(1) “não tributação da permuta imobiliária sem torna”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Bem explica o Conselheiro Luís Flávio Neto, em estudo dedicado às
consequências tributárias de permutas de bens imóveis realizadas por empresas
optantes pela sistemática do lucro presumido que “operações de permuta sem
torna de bens imóveis do ativo circulante ensejam receitas operacionais ao
contribuinte.” (FARIA & CASTRO, Renato e Leonardo. Operações imobiliárias -
estruturação e tributação. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 713.).
Acórdão paradigma no 108-08.358, de 2005:
IRPJ - PERMUTA DE IMÓVEIS - GANHO DE CAPITAL - Havendo
comprovação de que a operação realizada pelo contribuinte foi de permuta de
imóveis, ou de compra e venda com dação em pagamento, sem o pagamento de
torna, descabe a autuação relativa ao IRPJ, porquanto não verificada, nesta
situação, ganho de capital.
[...].
Não há, ao meu ver, diante dos elementos fornecidos nos autos, como qualificar
a operação traçada nas linhas anteriores como simples compra e venda. Ora, se
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

as escrituras levadas a registro em cartório público indicam a venda de imóvel
pela Recorrida, cuja liquidação se deu através da entrega de unidades
imobiliárias pela compradora (a Encol S.A), outra natureza não poderia ser
atribuída a esta operação senão a de compra e venda com dação de unidade
imobiliária em pagamento, ou, ao menos, de permuta, cujos efeitos tributários
em nada se confundem com aqueles decorrentes da simples venda de imóvel.
Desta feita, mantendo-se a natureza da operação como compra e venda com
dação de unidade imobiliária em pagamento, ou, ao menos, como permuta, a
tributação pelo imposto de renda submete-se às regras expressamente ditadas
pela Instrução Normativa no 107/1988, as quais, grosso modo, só autorizam a
tributação sobre a parcela recebida a título de toma (pagamento complementar
em dinheiro), conforme se verifica a seguir:
[...].
A Instrução Normativa acima transcrita não reproduz nada mais que o óbvio,
afinal, a mera troca de bens de valor equivalente, em nada altera a situação
patrimonial do contribuinte. Assim, não havendo o pagamento da toma, ou pelo
menos qualquer comprovação por parte do Fisco nesse sentido, imprópria é a
autuação discutida, eis que não caracterizada a hipótese prevista para a
incidência do imposto sobre a renda, conforme delineada no artigo 43 do
Código Tributário Nacional.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que operações de permuta sem torna de bens
imóveis do ativo circulante ensejam receitas operacionais ao contribuinte, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 108-08.358, de 2005) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que, havendo comprovação de que a operação realizada pelo
contribuinte foi de permuta de imóveis, ou de compra e venda com dação em
pagamento, sem o pagamento de torna, descabe a autuação relativa ao IRPJ,
porquanto não verificada, nesta situação, ganho de capital.
(2) “não cabimento da multa qualificada no caso de mera simulação”
Decisão recorrida:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece
a lei, sempre que houver o intuito de fraude, devidamente caracterizado em
procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
[...].
A autoridade fiscal imputou multa qualificada ante a confirmação da simulação
que, pelas razões antes lançadas, de toda estruturação contratual montada pela
recorrente com vistas a dissimular situação que fiscalmente lhe era mais
onerosa, operou em simulação, devendo, assim, ser mantida a multa qualificada
prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, por coerência.
Este E. CARF, por meio do CSRF, já teve oportunidade de julgar caso símile de
operações societárias simuladas, com vistas a furtar-se ao recolhimento de
impostos decorrentes de operações imobiliárias, consagrando entendimento pela
aplicação da multa qualificada em 150% restando a decisão assim ementada:
[...].
Acórdão paradigma no 9101-002.189, de 2016:
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

Para que se possa preencher a definição do evidente intuito de fraude que
autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996,
é imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação, fraude ou
conluio respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A mera imputação
de simulação não é suficiente para a aplicação da multa de 150%, sendo
necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo
(prática de um ilícito).
[...].
Em resumo, a autuação fiscal concluiu que a emissão de debêntures em questão
foi simulada e que tal fato, por si só, autorizaria a qualificação da multa de
ofício.
Ocorre que o artigo 44, II, da Lei 9.430/1996 não faz qualquer menção à
simulação. Na verdade, tal dispositivo estabelece a aplicação de multa de 150%
“nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, (...)” (redação vigente à época da autuação).
Ora, para que se pudesse completar a definição de “evidente intuito de fraude”,
que autorizaria a qualificação da multa de ofício, seria imprescindível a
identificação da conduta praticada pelo contribuinte: se sonegação, fraude ou
conluio respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
No caso, porém, não houve qualquer fundamentação neste sentido, do que se
conclui que o agravamento da penalidade carece de suporte material e, por isso,
não pode subsistir.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, tendo havido simulação, deve ser mantida
a multa qualificada prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, por coerência, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 9101-002.189, de 2016) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a mera imputação de simulação não é suficiente para a
aplicação da multa de 150%, sendo necessário comprovar o dolo, em seus aspectos
subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um ilícito).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
No mérito, a Recorrente reafirma os termos de sua Impugnação e de seu Recurso
Voluntário e pede a reforma do acórdão recorrido para que não haja tributação sobre a permuta
imobiliária sem torna e, subsidiariamente, seja reduzida a multa aplicada para 75% do imposto
devido.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 25/06/2018 (fl. 1.138) que apresentou
tempestivamente Contrarrazões de fls. 1.139 a 1.158 em 05/07/2018, requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do Recurso Especial quanto às duas matérias admitidas.
No mérito, requer a confirmação da decisão recorrida quanto às matérias objeto do recurso
especial ora em julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

1
CONHECIMENTO

Em suas Contrarrazões, a PGFN questiona o conhecimento do Apelo Especial do
Contribuinte quanto às duas matérias devolvidas a este Colegiado.
Passo a analisar os argumentos da Fazenda Nacional.
Contra o conhecimento da primeira matéria suscitada, qual seja, a tributação da
permuta sem torna de empresa tributada pelo lucro presumido, a Recorrida apresenta argumentos
que, segundo seu entendimento, os suportes fáticos dos acórdãos cotejados não guardariam a
necessária semelhança para evidenciar dissídio interpretativo, bem como que as decisões
cotejadas teriam utilizados suportes jurídicos distintos.
O acórdão recorrido enfrentou situação descrita pela autoridade fiscal como
decorrente da estipulação entre pessoas jurídicas que envolveu rearranjos societários sucessivos
(operação “casa-separa”) e o uso de empresas veículos, dentre outras constatações, concluindo
que teria havido a omissão de receitas da atividade decorrente da alienação não escriturada de
imóveis à qual foi atribuída valor diverso dos constantes nos instrumentos formais das operações
analisadas. O paradigma apresentado (acórdão 108-08.358, de 15/06/2005), por sua vez,
decorreu de recurso de ofício em razão da decisão de primeira instância ter cancelado
parcialmente o lançamento por erro na data de ocorrência do fato gerador. O caso julgado foi
considerado pela autoridade fiscal como compra e venda, constando nos autos inclusive a
respectiva escritura, acompanhada de outra escritura, de confissão de dívida com promessa de
dação em pagamento, garantida por seguro e nota promissória, cuja data de vencimento foi
escolhida indevidamente como fato gerador da obrigação tributária, o que gerou o cancelamento
da autuação. No voto condutor do paradigma, a Relatora do feito menciona a possibilidade de,
ainda que se considerasse a operação como permuta sem torna, a exigência não se sustentaria.
Confira-se:
Não há, ao meu ver, diante dos elementos fornecidos nos autos, como qualificar
a operação traçada nas linhas anteriores como simples compra e venda. Ora, se
as escrituras levadas a registro em cartório público indicam a venda de imóvel
pela Recorrida, cuja liquidação se deu através da entrega de unidades
imobiliárias pela compradora (a Encol S.A), outra natureza não poderia ser
atribuída a esta operação senão a de compra e venda com dação de unidade
imobiliária em pagamento, ou, ao menos, de permuta, cujos efeitos tributários
em nada se confundem com aqueles decorrentes da simples venda de imóvel.
Embora os contextos fáticos, de fato, não sejam idênticos, há de se considerar que
o acórdão recorrido - no que diz respeito à caracterização da infração - sequer adentrou nas
peculiaridades da operação, concluindo tratar-se de permuta. Veja-se:
A questão que permanece é se o fato dissimulado é uma compra e venda como
apontado pelos fiscais que apontaram o auto ou uma permuta de imóveis sem
torna, como alegado pelo contribuinte e acatado pela r. DRJ. Particularmente,
entendo que o resultado final da operação foi a troca de 49 apartamentos
por um terreno, o que me leva, então, a análise da aplicação do Parecer
Normativo Cosit n. 9/2014 ao caso concreto, a permuta de um bem do ativo
imobilizado (o terreno) por unidades do estoque (os apartamentos), que
restou assim sintetizado:
[...] [destaques ora inseridos]
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

Com efeito, em pesem as dessemelhanças fáticas, ao fim e ao cabo, partindo-se
das conclusões do acórdão recorrido de tratar-se de permuta, não há dúvidas de que o acórdão
paradigma reformaria o recorrido.
Em relação aos debates durante a sessão de julgamento de que o paradigma
tratava de exigência baseada no lucro real, antes de as atividades ora em debate permitirem às
pessoas jurídicas que as exerciam optar pelo lucro presumo, o que implicaria o descarte do
paradigma em exame, há de se ressaltar que naquele mesmo processo houve exigências de PIS e
de Cofins também exoneradas, ou seja, entendeu-se que nas operações em questão não haveria
auferimento de receitas, conclusão que, transposta aos presentes autos, certamente implicaria a
reforma do acórdão recorrido.
De igual forma, a menção a ganho de capital na ementa do paradigma certamente
advém de erro material, uma vez que, além de não haver qualquer outra menção a ganho de
capital no relatório e voto condutor do aresto paradigma, o fato de o lançamento abarcar
exigências de PIS e Cofins já demonstra que as operações imobiliárias envolvendo
permuta/dação de pagamento não foram s como ganho de capital pela autoridade fiscal autuante,
mas sim como sujeitas a auferimento de receitas, conclusão rechaçada pelo colegiado
paradigmático.
Dessa forma, ratifico o despacho de admissibilidade para conhecer do recurso
quanto a essa matéria.
Por outro, entendo que a resistência da Fazenda Nacional ao conhecimento do
recurso quanto à segunda matéria (multa qualificada em razão de mera alegação de simulação)
merece ser acolhida.
O paradigma indicado julgou a qualificação da multa de ofício imposta pela
autoridade fiscal por considerar que teria havido simulação entre duas empresas do mesmo grupo
econômico mediante emissão de debêntures remuneradas pela participação no lucro, deduzindo-
se o lucro de uma e aumentando a despesa da outra participante. Não houve, segundo o voto
vencedor do julgamento, menção às hipóteses previstas na Lei no 4.502/1964, conforme seguinte
passagem:
Em resumo, a autuação fiscal concluiu que a emissão de debêntures em questão
foi simulada e que tal fato, por si só, autorizaria a qualificação da multa de
ofício.
Ocorre que o artigo 44, II, da Lei 9.430/1996 não faz qualquer menção à
simulação. Na verdade, tal dispositivo estabelece a aplicação de multa de 150%
"nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, (...)" (redação vigente à época da autuação).
Ora, para que se pudesse completar a definição de "evidente intuito de fraude",
que autorizaria a qualificação da multa de ofício, seria imprescindível a
identificação da conduta praticada pelo contribuinte: se sonegação, fraude ou
conluio respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
No caso, porém, não houve qualquer fundamentação neste sentido, do que se
conclui que o agravamento da penalidade carece de suporte material e, por isso,
não pode subsistir.
Relevante observar que a conclusão de que, no caso, a operação "teve a única
intenção de transformar um aporte de Capital Social em emissão de debêntures
com prêmio" significa, no máximo a depender da linha que se adote, afirmar
que houve simulação, o que é bem diferente de reputar a prática de sonegação,
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

fraude ou conluio, estas sim hipóteses autorizadoras da qualificação da multa
nos termos do artigo 44, II (atual 44, §1o), da Lei 9.430/1996.
Já no caso do recorrido, a fundamentação da multa qualificada vai além da
indicação de existência de simulação, já que, ao contrário do examinado no acórdão paradigma, a
autoridade fiscal consignou expressamente que houve o uso de empresa veículo para consecução
dos objetivos pretendidos pelo Contribuinte fiscalizado, com expressa referência ao previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, conforme seguinte passagem do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 890 a 909):
No que concerne aos consectários legais infligidos releva registrar que, diante
do evidente intuito de fraude caracterizado em relação à infração explicitada no
subitem 2.2 supra, é de se aplicar à qualificação da multa. Não restam dúvidas
quanto à intenção do contribuinte em ludibriar à Administração Tributária,
quando estruturou e formalizou negócios jurídicos ardilosamente, dissimulando
a operação derradeira com o objetivo de afastar a incidência tributária.
A multa de ofício qualificada aplicável ao caso em tela está prevista no artigo
44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de
“evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de
30 de novembro de 1964”.
Os fatos levantados no procedimento fiscal, acima já relatados, conduzem para
a conclusão indubitável de que o dolo esteve presente na conduta adotada pela
contribuinte. A prática da interposição de empresa “veículo” corrobora esta
situação de forma cabal, dispensando maiores comentários. Destarte, resta
sobejamente configurada a vontade deliberada do Administrado de furtar-se ao
cumprimento das obrigações de natureza tributária. (destaque acrescido)
Do cotejo, constata-se que as situações fáticas não tem a necessária similitude
para fins de aferição de dissídio interpretativo.
Desse modo, encaminho meu voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial
quanto à matéria multa qualificada.

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial,
somente em relação à matéria “incidência da tributação na permuta sem torna.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer parcialmente do recurso
especial da Contribuinte. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu que o dissídio
jurisprudencial não teria sido caracterizado, também, na primeira matéria, aqui designada como
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

“não tributação da permuta imobiliária sem torna”, vez que a legislação tributária interpretada no
acórdão recorrido difere daquela enfrentada no paradigma.
No acórdão recorrido, vê-se que os votos divergentes foram pela ilegalidade do
Parecer Normativo Cosit no 09/2014 para, com base nesse entendimento, dar provimento parcial
ao recurso para cancelar a exigência referente à omissão de receitas na alienação de imóveis. E
isto porque o Parecer Normativo COSIT no 09/2014 foi o eixo central da fundamentação
desenvolvida no voto condutor, em favor da tributação da operação de permuta que exsurgiu da
dissimulação, mas na sistemática do lucro presumido:
O contribuinte sustentou em sua impugnação que não se trataria de simulação, mas caso
se configurasse a simulação, o negócio dissimulado seria uma permuta sem torna (dos
apartamentos da Recorrente pelo terreno do Hotel Recanto das Águas da Villa do Farol)
e não uma compra e venda. O que acabou sendo acatado pela r. DRJ, conforme se
transcreve:
Na realidade, o que aconteceu foi a permuta de 49 apartamentos de luxo, prontos
para morar, pertencentes a Embraed, e contabilizados no seu estoque, os quais
foram permutados pelo Hotel Recanto das Águas, com todo seu ativo
imobilizado, e mais 8 terrenos, com área total de aproximadamente 667.000m2,
de propriedade da Vila do Farol.
(...)
Diante do quadro acima, dúvidas não restam de que o que houve de fato foi uma
permuta de ativos entre a Embraed e Vila do Farol, travestida de contrato de
parceria. Ocorre que a permuta dos imóveis, caso fosse exteriorizada desde o
início como tal, sujeitaria as partes à incidência do imposto de renda e
contribuições: a Vila do Farol, sob forma de ganho de capital na realização de
ativos imobilizados e a Embraed, na forma de receita da alienação de bens do
ativo circulante, sujeita à tributação pelo lucro presumido.
Nessa linha, aplicou o Parecer Normativo Cosit n. 9/2014, afirmando ainda que a
permuta se equipara a compra e venda nos termos do art. 533 do CC/2002, mantendo-se
o auto em sua inteireza, inclusive no tocante à base de cálculo, que teria sido arbitrada
nos termos do art. 20 da Lei 7.713/88.
Em seu RV, a Recorrente aceita a premissa da r. DRJ afirmando que não há
dissimulação de compra e venda, mas uma simples troca de ativos, o que estaria
evidente no Instrumento Particular de Permuta de imóvel por Área a ser construída no
local (fls. 590-597). O que teria sido alterado pelo embargo da obra pelo MP, de forma
que a operação seria então garantida por imóveis construídos.
Que a interpretação veiculada no Parecer Normativo Cosit n. 9/2014 subverteria o
conceito de renda previsto no art. 43 do CTN, que a tributação de permuta sem torna
pelo IR violaria os artigos 121, II, 123§3 e 128, §§ 4 e 5 do RIR, bem como o item
2.1.1 da IN SRF no 107/88. Alegou ainda o erro na indicação do fato gerador e na
definição da base de cálculo.
O primeiro aspecto que gostaria de pontuar são os as supostas ausência de Propósito
Negocial e Substrato Econômico. Como já registrado ao longo do voto e venho
defendendo, o propósito negocial não tem previsão legal e serve apenas como indício
para que se verifique um dolo, fraude ou simulação nos termos do art. 149 do CTN. Mas
ainda que se aceitasse a necessidade de um propósito negocial, as operações realizadas
se justificariam no contexto em que ocorreram. Afinal, o embargo judicial da obra que
acabou por frustrar a operação inicial seria causa aceitável para que as partes buscassem
outro meio para garantir o contrato, porém, jamais seriam suficientes e legítimos para
montagem de toda uma operação casa-e-separa com vistas a furtar-se do recolhimento
de impostos.
Fora só a suposta ausência de propósito negocial e de substrato econômico a razão que
motivou a lavratura do auto, não haveria razão para sua manutenção, mas os fiscais que
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

o lavraram apontaram ainda como fundamento, lastreados em análise da documentação
apresentada pela Recorrente, para verificação da simulação, e que não foram em
nenhum momento impugnados pelo ora Recorrente: (a) atribuição aos bens de valores
inferiores aos que teriam no mercado; (b) lapso de tempo entre as operações
processadas de apenas 60 dias; (c) Ajuste Prévio de Todo o Rito para a Concretização
do Negócio; (d) a presença de Cláusulas Avençadas Desalinhadas com a Aparência
Dada; e (e) Inconsistências na Escrituração dos Eventos.
A questão que permanece é se o fato dissimulado é uma compra e venda como apontado
pelos fiscais que apontaram o auto ou uma permuta de imóveis sem torna como alegado
pelo contribuinte e acatado pela r. DRJ. Particularmente, entendo que o resultado final
da operação foi a troca de 49 apartamentos por um terreno, o que me leva, então, a
análise da aplicação do Parecer Normativo Cosit n. 9/2014 ao caso concreto, a
permuta de um bem do ativo imobilizado (o terreno) por unidades do estoque (os
apartamentos), que restou assim sintetizado:
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas IRPJ.
PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA DE
IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. LUCRO PRESUMIDO.
Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna, realizada
por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base no lucro
presumido, dedicada a atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, constituem receita
bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a
título de torna. A referida receita bruta tributa-se segundo o regime de
competência ou de caixa, observada a escrituração do livro Caixa no caso deste
último. O valor do imóvel recebido constitui receita bruta indistintamente se
trata-se de permuta tendo por objeto unidades imobiliárias prontas ou unidades
imobiliárias a construir. O valor do imóvel recebido constitui receita bruta
inclusive em relação às operações de compra e venda de terreno seguidas de
confissão de dívida e promessa de dação em pagamento, de unidade
imobiliária construída ou a construir. Considera-se como o valor do imóvel
recebido em permuta, seja unidade pronta ou a construir, o valor deste conforme
discriminado no instrumento representativo da operação de permuta ou compra e
venda de imóveis. Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 14; Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), art. 533; RIR/1999, arts. 224,
518 e 519; IN SRF no 104, de 24 de agosto de 1988.
Nesse ponto, entendo que não merece guarida o pleito do contribuinte, os dispositivos
do RIR que foram apontados como violados, dizem respeito a apuração de ganho
de capital da Pessoa Física, que está submetido a regime de apuração diverso
daquele ao qual a Recorrente está submetida; lucro presumido.
Bem explica o Conselheiro Luís Flávio Neto, em estudo dedicado às conseqüências
tributárias de permutas de bens imóveis realizadas por empresas optantes pela
sistemática do lucro presumido que "operações de permuta sem torna de bens imóveis
do ativo circulante ensejam receitas operacionais ao contribuinte." (FARIA &CASTRO,
Renato e Leonardo. Operações imobiliárias-estruturação e tributação. São Paulo:
Saraiva, 2016, p.713.)
O Acórdão, ora hostilizado, compartilha igual entendimento com fundamento, inclusive,
em entendimento anterior da RFB nos termos da Solução de Divergência n.5, de 1o de
dezembro de 2010 (COSIT):
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. Na
operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por pessoa
jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à atividade
imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em permuta.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

Dispositivos legais: art.533, da Lei n.10406/2002 (CC); arts.224, 518 e 519 do
Decreto n.3000/1999.
Entendo ainda que o auto de infração não está maculado pelos vícios materiais alegados
pela Recorrente, quanto a eventual erro na indicação do fato gerador e na apuração da
base de cálculo adotando como razão de decidir os mesmos fundamentos apontados pela
r. DRJ. (destacou-se)
A discussão estabelecida no acórdão recorrido, portanto, diz respeito à
incompatibilidade do Parecer Normativo COSIT no 9/2014 com as disposições da legislação
tributária que referem, apenas, a incidência sobre a torna, em caso de permuta. Note-se que a
Contribuinte, inclusive, alegou a violação do item 2.1.1 da Instrução Normativa SRF no 107/88,
mas a resposta a esta argumentação foi: os dispositivos do RIR que foram apontados como
violados, dizem respeito a apuração de ganho de capital da Pessoa Física, que está submetido a
regime de apuração diverso daquele ao qual a Recorrente está submetida; lucro presumido.
Constata-se, assim, que o fato de a discussão acerca da tributação da permuta se
dar na sistemática do lucro presumido foi determinante para a afirmação da classificação dos
imóveis alienados como receita da pessoa jurídica.
Já o paradigma analisa operação de permuta de unidades imobiliárias no ano-
calendário 1992, em pessoa jurídica tributada pelo lucro real, que alienou lotes de terreno de sua
propriedade para a empresa Encol S.A. pelo valor de CR$ 2.500.000,00 (aproximadamente R$
34.000,00), sendo que os documentos apresentados pela fiscalização indicavam que a operação
ocorrida de fato foi a celebração de contrato de permuta, pelo qual a Recorrida trocou referidos
terrenos por cinco apartamentos e treze boxes de garagem no prédio futuramente construído
pela Encol S.A., muito embora a soma do seguro-garantia e da nota promissória recebida
evidenciassem um montante bem superior, do qual resultou a diferença tributada como receita
omitida.
Prevalecendo a percepção de que houve, apenas, permuta de unidades
imobiliárias, o Colegiado que proferiu o paradigma referiu a Instrução Normativa SRF no
107/88, inclusive no dispositivo invocado no acórdão recorrido (item 2.1.1), nos seguintes
termos:
Seção II
Operações de Permuta
2. Permuta entre Pessoas Jurídicas
2.1 Na permuta entre pessoas jurídicas, tendo por objeto unidades imobiliárias prontas,
serão observadas as normas constantes das divisões do presente subitem.
2.1.1 No caso de permuta sem pagamento de torna, as permutantes não terão resultado a
apurar, uma vez que cada pessoa jurídica atribuirá ao bem que receber o mesmo valor
contábil do bem baixado em sua escrituração.
2.2 Na permuta entre pessoas jurídicas, tendo por objeto unidade imobiliária pronta,
incluindo-se como tal terreno para construção ou edificação, e unidade imobiliária a
construir, serão observadas as normas constantes das divisões do presente subitem.
2.2.1 No caso de permuta sem pagamento de torna, a permutante que alienar a unidade
pronta observará as disposições da divisão do subitem 2.1.1 (...),
(...)
Seção III
Compra e Venda com Dação de Unidade Imobiliária em Pagamento
4. Normas Aplicáveis
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

4.1 São aplicáveis às operações quitadas de compra e venda de terreno seguidas de
confissão de dívida e promessa de dação, em pagamento, de unidade imobiliária
construída ou a construir, todos os procedimentos e normas constantes das Seções I e II,
desde que observadas as condições cumulativas a seguir.
A conclusão do voto condutor do paradigma é que a Instrução Normativa acima
transcrita não reproduz nada mais que o óbvio, afinal, a mera troca de bens de valor
equivalente, em nada altera a situação patrimonial do contribuinte. Mas isto porque, na
sistemática do lucro real, para escrituração contábil da operação, as permutantes não terão
resultado a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica atribuirá ao bem que receber o mesmo
valor contábil do bem baixado em sua escrituração, e o que importa à apuração do lucro real é o
resultado, e não o valor da receita atribuível ao bem alienado, como importa ao lucro presumido.
Note-se que à época em que editado referido ato normativo não era permitido que
pessoas jurídicas dedicadas à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis e à execução de obras da construção civil optassem pelo lucro presumido. Esta
vedação, presente no art. 36, inciso IV da Lei no 8.981/95, somente deixou de existir com a Lei
no 9.718/98, momento a partir do qual exsurgiram os debates acerca da definição da receita
auferida nesta atividade, na hipótese de operação de permuta.
Adicione-se, ainda, a dúvida extraída dos seguintes excertos do paradigma, que
referem a incidência como correspondente a ganho de capital, ou seja, decorrente da alienação de
imóveis não integrantes do ativo circulante da autuada:
Mais ainda, mesmo que possível fosse qualificar a operação como compra e venda de
imóveis, o montante tributável deveria ser quantificado pela diferença verificada entre a
soma do valor dos imóveis indicada na contabilidade da , Recorrida, e o valor
efetivamente recebido pela sua venda, consoante expressa orientação contida no artigo
31, §1°, do Decreto-Lei n°1.598/1977. Não há, contido, nada nos autos que permita
afirmar que a soma do valor contábil dos referidos bens correspondesse ao montante de
CR$ 2.500.000,00 (valor atribuído à operação pelas partes), tampouco, insista-se, que
houve o recebimento pela autuada das importâncias de CR$ CR$ 25.343.603,88 e CR$
33.130.000,00. Prejudicada, portanto, a metodologia utilizada pela fiscalização para
apurar o suposto ganho de capital.
Finalmente, mantendo-se ainda a premissa de ser possível tratar a operação como
simples compra e venda, vale reiterar o inquestionável acerto da posição consolidada
pela decisão de primeira instância administrativa, a qual, verificando que em tais
situações a data de apuração do ganho de capital experimentado pela alienação do
imóvel coincide com a data do contrato respectivo , (item 10 da Instrução Normativa n°
84/1979), houve por bem cancelar a exigência fiscal, já que acusava como data do fato
gerador o dia 26 de maio de 1992, o mesmo do vencimento da Nota Promissória
oferecida pela Encol S.A. à Autuada como garantia de entrega das unidades imobiliárias
permutadas.
É certo que o paradigma noticia exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS,
a indicar que a receita omitida foi compreendida como da atividade da pessoa jurídica, mas o
outro Colegiado do CARF não se debruçou sobre este aspecto porque a exigência fora cancelada
em 1a instância de julgamento administrativo por erro na definição do momento do fato gerador,
e sob esta ótica submeteu-se, apenas, a reexame necessário no Primeiro Conselho de
Contribuinte, no qual assim se concluiu que a permuta não caracterizaria hipótese prevista para
a incidência do imposto sobre a renda, para além de as exigências já estarem maculadas pelo
erro na data do fato gerador.
De toda a sorte, ainda que se tratasse, ali, de tributação de operação de permuta de
unidades imobiliárias que constituíam o objeto social da autuada, não resta dúvida que a
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.090 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721989/2015-90

discussão disse respeito à existência de resultado tributável, porque desenvolvida na
sistemática do lucro real. Assim, nada no paradigma permite inferir que a mesma solução seria
adotada se a incidência fosse debatida sob outro cenário legislativo, constituído a partir da
permissão de opção pelo lucro presumido e consequente tributação a partir de coeficiente
aplicado sobre a receita da atividade da pessoa jurídica.
Assim, minimamente por serem distintos os cenários legislativos nos quais foram
editados os acórdãos comparados, não resta demonstrado o dissídio jurisprudencial, razão pela
qual deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial também neste ponto.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 1173
DF CARF MF
Original